Tribunal: TCU
Processo: 036.311/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13688/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.311/2023-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Ezita Ribeiro Monteiro (XXX.382.014-XX); Josefa Maria da Silva Vicente Bezerra (XXX.527.664-XX); Maria Anunciada de Almeida Valença (XXX.516.284-XX); Maria Campos da Silva Vaz (XXX.399.494-XX); Rita Maria dos Santos (XXX.373.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.